Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INDEFERIDA A TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. CONCORDÂNCIA COM O VALOR NA FASE DE CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ARASAN – MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA em face da decisão a quo que rejeitou a impugnação apresentada e manteve os valores apresentados pela parte exequente, ora agravada.
II. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que a parte agravante concordou com o bloqueio realizado via SISBAJUD e pugnou pela liberação dos valores e extinção do feito. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
III. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
IV. Agravo PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários.